Tribunal: TJBA
Processo: 8148467-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148467-92.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: I. B. M. L. e outros Advogado(s): JANAINA MENEZES DORIA, MARCIO CUNHA DORIA, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, MAURICIO CUNHA DORIA, HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR, SANDRO PIRES BATISTA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que, negando provimento a agravo interno, manteve a condenação ao reembolso integral de despesas com tratamento multidisciplinar de menor, diante da falha na prestação do serviço por ausência de profissionais habilitados na rede credenciada. O recorrente alega obscuridade e contradição, defendendo a existência de rede referenciada e a necessidade de limitação do reembolso aos valores de tabela contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da rede credenciada indicada pela operadora e à tese de limitação do valor de reembolso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. O acórdão foi expresso ao fundamentar que a simples indicação nominal de clínica não comprova a disponibilidade efetiva de profissionais aptos ao tratamento específico prescrito. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. A tese de limitação do reembolso à tabela da apólice é inaplicável quando configurada a inexecução contratual por falha na rede assistencial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos, sendo vedada a utilização do recurso para a rediscussão de matéria já decidida." Referências: CF/1988, art. 6º, I; CDC, arts. 47, 51, IV e 1.022 do CPC . Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 2.396.847/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 20/12/2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.062.903/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 9/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.